Tribunal: STF
Processo: AI 680650
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO
   PÚBLICO DE AGENTE PENITENCIÁRIO DE SEGUNDA CLASSE DA CARREIRA
   POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA
   DE AMPLA RECORRIBILIDADE. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. OFENSA ÀS
   GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
Os atos
   administrativos praticados na condução de concurso para
   provimento de cargos públicos devem-se pautar em critérios
   objetivos. Isto para permitir ao candidato a compreensão e
   eventual impugnação da nota que lhe foi atribuída em determinado
   exame.
Precedentes: AI 265.933-AgR, da relatoria do ministro
   Sepúlveda Pertence; AI 467.616-AgR, da relatoria do ministro
   Celso de Mello; e RE 326.349-AgR, da relatoria do ministro Gilmar
   Mendes.
Agravo regimental a que se nega provimento.